Tribunal: TJES
Processo: 5012161-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012161-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVAN PABLO SANTOS ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5012161-89.2022.8.08.0000

PACIENTE:
G
ILVAN P
ABLO SANTOS
ALVES

AUTORIDADE COATORA: JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS-
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
G
ILVAN P
ABLO SANTOS
ALVES
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pel
a
Ju
í
z
a
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Domingos Martins
n
os autos da
Ação Penal nº 000
1050
-
4
5.202
2
.8.08.00
17
,
pela suposta
prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06.

Defende o impetrante, em síntese: I)
ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo esta vaga e genérica; II) o paciente é estudante, possui residência fixa
,
trabalho lícito
comprovado,
não possui antecedentes criminais e há nos autos
diversas declarações de boa conduta
realizadas
por seus vizinhos;
III)

inadequação e desproporcionalidade da prisão;
I
V) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com base em tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a fixação das medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 3938547).

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF, e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

D
os autos
se extrai
que
a
P
olícia
C
ivil,

após
receber informações e dar início às
investigações
em face
de
Rogério de Oliveira,

apurou
que este
estaria trazendo drogas de Cariacica para o distrito de Pedra Azul
(
ID 3900128).
Consta que o paciente
levaria
uma
grande quantidade de entorpecentes para a cidade de Venda Nova do Imigrante no dia 14/10/2022, para

vend
er
durante a
Festa da Polenta.

Consta
que, em conjunto com a Força Tática da PMES,
policiais
civis

dirigiram-se
ao Posto Dois Irmãos no Município de Domingos Martins, onde o
autuado abastec
ia

o
veículo GM Cruze, placa ODE-9D24, às 20 horas.

A
duzem que, ao
r
ealiza
r a
abordagem, identifica
ram
o condutor como
sendo
o
p
aciente

Rogério
de Oliveira
e o carona como o autuado Bruno
da Silva Zechini.
Ato contínuo, informam q
ue e
m posse de Bruno foram encontrados 02
(dois)
pinos de cocaína e com Rogério mais 10
(dez)
pinos da mesma substância.

Revelam que na busca realizada no
veícul
o
com o auxílio do Cão Azul, foram encontrados mais 24
(vinte e quatro)
pinos de cocaína e 29
(vinte e nove)
buchas de maconha, além da quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) e um aparelho celular.

Se extrai
ainda
que durante a abordagem e acessado o telefone de Rogério com sua autorização
, foram encontradas diversas mensagens
com uma pessoa apelidada de LZ, que levaria mais drogas à Venda Nova
do Imigrante

Por fim, os policias declaram q
ue após 1 h
ora e 3
0 m
inutos
de espera
,
o veículo
Peugeot
chegou ao mesmo posto de combustível e nele
se encontravam o
s conduzidos Lázaro Augusto Coitinho,
Gilvan Pablo Santos Alves
e Gustavo Mendes Gracell
,
com os quais f
oram encontrados mais 65 pinos de cocaína.

D
iante da prisão em flagrante,
a
MM.
J
u
í
z
a
, em 1
5
de o
utubro
de 2022, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, homologou a prisão em flagrante e
a
converteu em preventiva.

Ressalto que a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, não se justificando a revogação da segregação cautelar, sobretudo ante a gravidade da conduta imputada ao acusado, para que seja assegurada a aplicação da lei penal e preservada a ordem pública.

Analisando detidamente a
decisão
que
manteve a
prisão preventiva
em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Senão, vejamos:

“
[...]

A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime que, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao fato de que neste Município, o tráfico ilícito de entorpecentes vêm crescendo demasiadamente nos últimos anos, fato que se exige uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade de locomoção dos denunciados, bem como a conveniência da Instrução Criminal, restando ainda a oitiva de testemunhas de acusação imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, o que fundamentam a necessidade do encarceramento cautelar, observando-se que bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Veja-se que desde a decisão que decretou a prisão dos réus, as

d
efesas

não apresentaram

qualquer fato novo que possa justificar a modificação do decreto de prisão preventiva.

Assim, considerando que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão dos denunciados, os quais adoto como razões de decidir, não há nada a ser reconsiderado, razão pela qual mantenho a prisão dos

réus.
[...]”

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Logo, constata-se que a mesma fora estruturada em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)”
.

C
omo
prevê o art. 313 do
CPP
, será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Além disso
, é firme a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Diante desta
s
circunstância
s
entendo
que a constrição cautelar se faz necessária.

Dito isso,
confira-se o precedente:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
[...] 2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. No caso, a custódia cautelar do recorrente encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 485 gramas de maconha e 45 gramas de cocaína, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 5. Recurso desprovido (STJ, RHC n. 113.492/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Ademais, “[...] a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ [...].” (HC n. 469.179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018)

P
or todo o exposto,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2. Na
espécie, a

prisão preventiva fora decretada
em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

3.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)”
.

4.

C
omo
prevê o art. 313 do
CPP
, será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

5.
E
mbora não desconheça que o paciente possu
a
condições pessoais favoráveis, inexistem elementos suficientes que permitam a concessão da
ordem
, já que a prisão preventiva
se revela pertinente e fora aplicada através de f
undamentada
relativa ao caso concreto
.

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.